Tribunal: TJES
Processo: 5012108-06.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012108-06.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 5012108-06.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal Pleno
Requerente: Município de Vila Velha
Requerido: Câmara Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE COMISSÃO ADMINISTRATIVA POR INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Município de Vila Velha, visando à suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 7.169/2025, que regulamenta a atividade de protetor independente de animais e institui comissão administrativa composta por servidores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em saber se a norma impugnada, ao criar estrutura administrativa vinculada ao Poder Executivo por iniciativa do Poder Legislativo, incorreu em vício formal por afronta à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo e ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5º da Lei Municipal nº 7.169/2025 cria a Comissão de Cadastramento e Acompanhamento dos Protetores Independentes de Animais (CCAP), com designação de servidores públicos, interferindo na organização administrativa, matéria de iniciativa reservada ao Prefeito, nos termos do art. 63, parágrafo único, I, III e VI, da Constituição Estadual.
4. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece como inconstitucional a criação, por iniciativa parlamentar, de órgãos ou estruturas no Executivo, por violação à separação dos poderes.
5. O periculum in mora está caracterizado pela possibilidade de geração imediata de despesas e alterações administrativas indevidas.
6. O vício identificado restringe-se ao dispositivo que cria encargos à administração, não contaminando a totalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Medida cautelar parcialmente deferida, ad referendum do Pleno, para suspender a eficácia do art. 5º da Lei Municipal nº 7.169/2025, até o julgamento definitivo da presente ação.

Tese de julgamento (em sede liminar)
:

"A criação, por iniciativa parlamentar, de comissão composta por servidores do Executivo para fiscalização e acompanhamento de políticas públicas configura vício formal, por invadir a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo."

"A inconstitucionalidade por vício de iniciativa não contamina a integralidade da norma, quando o vício se restringe a dispositivos específicos que interferem na organização administrativa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 17, 32 e 63, parágrafo único, incisos I, III e VI; Lei Estadual nº 6.054/1999, arts. 5º e 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ADI nº 100150031449, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12/11/2015, DJ 18/11/2015;
TJES, ADI nº 100150007670, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14/05/2015, DJ 21/05/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo
Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
ad referendum do Plenário
,
deferir parcialmente a medida liminar
para suspender,
apenas quanto ao art. 5º
, a eficácia da Lei Municipal nº 7.169, de 15 de abril de 2025, do Município de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5012108-06.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

LIMINAR

Conforme consta no Relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha , em face da Lei Municipal nº 7.169, de 15 de abril de 2025 , que "Regulamenta a atividade de protetor independente de animais no âmbito do município de Vila Velha e dá outras providências".

O requerente alega, em síntese, que a referida norma padece de vício de iniciativa, uma vez que, ao criar a "Comissão de Cadastramento e Acompanhamento dos Protetores Independentes de Animais (CCAP)", composta por cinco servidores a serem indicados pelo Secretário de Meio Ambiente , teria invadido a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e estrutura administrativa do Município.

Sustenta que tal determinação viola o princípio da separação dos poderes, conforme disposto nos artigos 17, 32 e 63, parágrafo único, incisos I, III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis aos municípios por força do princípio da simetria.

Diante da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pugna pela concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei impugnada e, ao final, pela declaração de sua inconstitucionalidade integral.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão liminar da eficácia da Lei Municipal sustentando ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Pois bem.

Razão assiste ao requerente, ao menos de modo parcial, tendo por premissa a aparente violação a repartição de competências entre os poderes do Estado, focados no exercício da atividade legislativa, que deriva de uma imposição constitucional e respaldada pela Lei Orgânica Municipal.

Em primeira trilha de ponderação,
a
concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso em análise,
a plausibilidade
se evidencia na alegação de vício de iniciativa. A Constituição Estadual, em observância ao princípio da simetria com a Constituição Federal, atribui ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública.

Conforme descrito na petição inicial, a Lei Municipal nº 7.169/2025, de iniciativa parlamentar, determinou a criação de uma comissão administrativa (CCAP) e impôs a alocação de servidores públicos para sua composição. Tal medida, em uma análise preliminar, parece adentrar matéria de organização administrativa, cuja competência legislativa é reservada ao Prefeito Municipal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal de leis de origem parlamentar que versem sobre a estrutura e as atribuições de órgãos do Poder Executivo, por violação ao princípio da separação dos poderes.

In verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE DISPÕE SOBRE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. COLETA DE MEDICAMENTOS. PROJETO DE INICIATIVA DE VEREADOR. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DETECTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. AUMENTO INDEVIDO DE DESPESA. PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1) A promulgação de lei pela Câmara Municipal oriunda de projeto apresentado por vereador,
impondo que as Unidades de Saúde destinem um espaço para posto de coleta de medicamentos e que o Executivo realize palestras para alertar sobre os riscos de se manter medicamentos vencidos, inutilizáveis e deteriorados nas residências, cujas despesas correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde, viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo sobre organização administrativa, serviços públicos e estruturação das Secretarias e órgãos públicos, incorrendo em inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa
. Precedentes. 2) Ao extrapolar sua competência legiferante, a Câmara Municipal afronta o princípio da separação entre os Poderes, sedimentado no art. 17 da Constituição deste Estado. 3) A implantação da obrigação prevista na lei impugnada desacompanhada da indicação dos recursos disponíveis, carecendo de previsão no plano orçamentário municipal, gera indevida despesa ao erário. 4) Pedido julgado procedente.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150031449, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/11/2015, Data da Publicação no Diário: 18/11/2015)

No mesmo sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE VIANA Nº 2.666⁄2014 - ENSINO E PRÁTICA DE CAPOEIRA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – PROJETO DE LEI DE AUTORIA DE VEREADOR - MATÉRIA DE PRIVATIVA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – VÍCIO DE INICIATIVA – POSSÍVEL AUMENTO DE DESPESA - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – LEI SUSPENSA COM EFEITOS ¿EX NUNC¿. 1 – A lei 2.666⁄2014, que pretende o chefe do executivo local ver declarada inconstitucional, disciplina o ensino e prática de capoeira na rede pública municipal de ensino de Viana. 2 – Vislumbro plausível a alegação de inconstitucionalidade do diploma normativo atacado, uma vez que trata de matéria reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal. 3 – Além disso, ao prever a contratação de professores e
distribuição de material didático, implica direta ou indiretamente aumento de despesas sem prévio apontamento dos recursos para seu custeio.
4 – A aparente inconstitucionalidade consubstanciada nos supracitados vícios justifica a urgência da medida de suspensão do diploma legal. 5 – Assim, diante da verossimilhança das alegações e do risco de gerar despesas indevidas à administração, imperiosa se faz a suspensão da lei. 6 - Liminar deferida.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150007670, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/05/2015, Data da Publicação no Diário: 21/05/2015)

O
perigo de dano
também se faz presente, uma vez que a aplicação imediata do dispositivo que cria a referida comissão pode gerar despesas e alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, com o deslocamento de servidores de suas funções originárias, causando embaraços à gestão e prejuízo ao interesse público.

Contudo, observa-se que o vício apontado não contamina a totalidade da lei, mas especificamente a norma que cria encargos para a administração.

A regulamentação da atividade de protetor independente de animais, em si, não parece violar a reserva de iniciativa do Executivo. O vício reside na criação de uma estrutura administrativa para fiscalizar e acompanhar tal atividade.

Assim, a suspensão deve se limitar ao dispositivo que institui a comissão, preservando, por ora, os demais artigos da lei.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido liminar,
ad referendum
do Egrégio Tribunal Pleno, para suspender a eficácia do artigo 5º da Lei Municipal nº 7.169, de 15 de abril de 2025, do Município de Vila Velha, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Deferida a medida liminar,
só então
cumpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99,
NOTIFICANDO-SE

a
requerid
a
no endereço indicado na peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos
, para que submeta a esta Corte as informações que julgar úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Após, dê-se vista à
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para deferir parcialmente o pedido liminar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão da medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 7.169/2025 que regulamenta a atividade de protetor independente de animais no âmbito do município de Vila Velha e dá outras providências.

Como bem pontuado pelo eminente Relator, a inconstitucionalidade gira em torno da criação da Comissão de Cadastramento e Acompanhamento dos Protetores Independentes de Animais (CCAP), nos termos do artigo 5º da objurgada legislação:

Art. 5° Fica criada a Comissão de Cadastramento e Acompanhamento dos Protetores Independentes de Animais (CCAP), composta por 05 (cinco) servidores indicados pelo Secretário de Meio Ambiente – SEMMA, lotados na Diretoria de Bem-Estar Animal, com atribuição para deliberar sobre cadastramento, recadastramento e descadastramento de pessoas e entidades filantrópicas.

De fato, entendo, em sede de juízo perfunctório, praticamente inegável que a criação da CCAP altera a estrutura da organização administrativa do município, o que atrai a incidência da regra de reserva de iniciativa ao projeto de lei do qual se originou a presente norma, o que não foi observado, uma vez que se trata de lei oriunda de projeto de iniciativa de parlamentar. Preenchido, portanto, o requisito da fumaça do bom direito.

Além disso, a criação dessa obrigação para a Administração Pública - sem que se estipule prazo, sob pena de se incorrer em mais uma inconstitucionalidade - teria o condão de atrair uma série de cobranças acerca da regulamentação e implementação da CCAP, o que redundaria em materializar a inconstitucionalidade já denunciada. Em termos de medida cautelar, esse cenário implica no reconhecimento do perigo na demora.

Portanto, entendo pelo deferimento da medida pleiteada nos termos do voto condutor.

Por fim, apenas a título de complementação, os demais dispositivos poderiam soar inconstitucionais por regulamentarem uma atividade voluntária, uma vez que é privativa da União a competência para legislar sobre trabalho (artigo 22, I).

No entanto, tal entendimento já foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5451 que teve por objeto uma lei do estado do Ceará que, por sua vez, regulamentava serviço voluntário no Ministério Público daquele ente federativo.

Eis a ementa:

EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. HARMONIA COM AS NORMA GERAIS ESABELECIDAS NA LEI FEDERAL N. 9.608/1999. DESEMPENHO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E DE ASSESSORAMENTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES POR PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER COLABORATIVO E COMPLEMENTAR. INSTRUMENTO DE AGREGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. EXPRESSÃO DA CIDADANIA E DA SOLIDARIEDADE.
1. A Lei n. 15.911/2015 do Estado do Ceará, ao regulamentar a prestação de serviço voluntário no Ministério Público, não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I).
2. A Lei federal n. 9.608/1999 constitui norma geral a ser conformada pelos entes políticos em função das particularidades locais. O diploma afasta a caracterização de vínculo empregatício e obrigação trabalhista, previdenciária ou afim do serviço voluntário prestado a entidade pública ou privada sem fins lucrativos. 3. A Lei n. 15.911/2015 do Estado do Ceará não extrapola as normas gerais atinentes ao serviço voluntário previstas na Lei n. 9.608/1999; antes, conforma-as às especificidades do Parquet local, observado o poder de auto-organização dos Estados e do Distrito Federal. 4. O art. 1º impugnado, ao conceituar serviço voluntário, possibilita o desempenho de “funções técnicas e de assessoramento de interesse da Administração”. Levando em conta a amplitude dos vocábulos e a natureza eminentemente técnico-jurídica da missão constitucional do Parquet, cumpre conferir interpretação conforme à Constituição à citada expressão, a fim de excluir de sua compreensão atividades típicas ou similares às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público. 5. Não há falar em substituição de membros e servidores do Parquet, tampouco em ofensa à moralidade e eficiência da Administração Pública, pois o § 2º do art. 2º questionado é firme ao vedar aos voluntários o exercício de atividade típica ou similar às dos membros e servidores do Ministério Público, bem como o uso de distintivos e insígnias privativos destes. Além disso, o § 3º estabelece que a prestação de serviços pelos trabalhadores voluntários contempla principalmente conhecimentos estranhos à área de formação dos membros e servidores do órgão, sendo vedadas a celebração de termo de adesão unicamente em razão da formação do interessado em Direito e a contagem como tempo hábil para efeito de atividade jurídica. 6. A legislação atacada evidencia o caráter colaborativo e complementar do voluntariado; fomenta o gozo das liberdades civis, o exercício da solidariedade e a promoção do bem comum por meio do engajamento cívico; e viabiliza o exercício da cidadania mediante instrumento de participação da sociedade civil no Estado. 7. Pedido julgado procedente, em parte, conferindo-se interpretação conforme à Constituição à expressão “funções técnicas e de assessoramento de interesse da Administração” contida no art. 1º da Lei n. 15.911/2015 do Estado do Ceará, a fim de excluir de sua compreensão as atividades típicas ou similares às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público. (ADI 5451, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)

Diante deste precedente, reafirmo minha adesão ao entendimento externado no voto condutor. Em sede de juízo perfunctório, entendo que o presente caso requer o mesmo tratamento dado à lei cearense pelo STF na mencionada ADI.

Por essas razões acompanho o eminente Relator para deferir parcialmente o pedido de concessão da medida cautelar e suspender a eficácia do artigo 5º da Lei 7.169/2025 do município de Vila Velha até o julgamento definitivo do presente feito.

É como voto.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.